Tribunal: TJES
Processo: 5009712-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA CAETANO ADAME e outros
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009712-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TEREZINHA CAETANO ADAME e outro

RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL DO SEGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL. CARÊNCIA DE DOZE MESES DE CARÊNCIA. RAZOABILIDADE.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Terezinha Caetano Adame e Nelson Adame, em face de Caixa Seguradora S.A, aduzindo os requerentes que são pais de Nel Adame, falecido em 10 de março de 2024, e que tiveram negado o acesso ao benefício do seguro de vida contratado. Diante disso, requerem a condenação da parte ré ao pagamento da cobertura securitária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação (ID 12122940) a Ré sustentou a improcedência da demanda, sustentando a regularidade dos termos contratuais, bem como o evento morte quando da vigência do tempo de carência (12 meses da contratação).

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID 12122957), que resolveu a demanda julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID 12122959). Em suas razões, pugna a declaração da abusividade do período de carência. Requer, assim, a total procedência dos pedidos exordiais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 12122963), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Aproveito para conceder a parte
recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que incidem, na hipótese, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos pólos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Nesse contexto, verifica-se que a apólice de seguro de vida em análise, contratada na modalidade coletiva, possui
vigência compreendida entre 01/04/2021 e 01/04/2026
. Conforme documentação acostada aos autos, o certificado individual foi firmado pelo segurado para o período de 36 (trinta e seis) meses, com início em 30/03/2023 e término em 01/04/2026 (ID 46166087).

Consta, ainda, cláusula contratual estabelecendo carência de 12 (doze) meses, conforme se depreende do documento de ID 46166088, pág. 04.

Dessa forma, observa-se que a cobertura securitária teve início em 30/03/2023, sendo que o sinistro – falecimento do segurado – ocorreu em 10/03/2024, conforme certidão de óbito juntada no ID 40499653, ou seja, dentro do prazo de carência estipulado no contrato.

No que se refere à alegação de abusividade da cláusula de carência, a jurisprudência admite sua validade mesmo em seguros de vida,

desde que observados os critérios de proporcionalidade, bem como a previsão clara e inequívoca nos instrumentos contratuais, o que se verifica na presente hipótese. Para tanto, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA FACULTATIVO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL DO SEGURADO – PRAZO DE CARÊNCIA – VALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL – VIGÊNCIA DO SEGURO POR CINCO ANOS – CARÊNCIA DE DOZE MESES DE CARÊNCIA – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO DA SENTENÇA NA SUA FIXAÇÃO – MÁCULA SANADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – VERBA ARBITRADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...] 2) É lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, segundo o qual “No seguro de vida em caso de morte, é lícito estipular-se prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro”. 3) A vigência do contrato era de 05 (cinco) anos (Cláusula 7.1 das Condições Gerais), o que torna razoável o prazo de carência estipulado, o que não ocorreria, evidentemente, se a contratação se desse por prazo ânuo, conforme comumente se verifica em tal modalidade de seguro. Além disso, o prazo de 12 (doze) meses contratualmente previsto atende a orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no sentido de que o período de carência seja de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de início de vigência do seguro [...].

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo: 0005441-28.2014.8.08.0048, rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CÂNCER DE MAMA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CARÊNCIA NÃO ATINGIDA – VALIDADE DA CLÁUSULA – CONSUMIDORA INFORMADA DE FORMA CLARA E ADEQUADA – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. A cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato. 3. Recurso desprovido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo: 0005441-28.2014.8.08.0048, rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA VIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SEGURO CONTRATADO RELATIVO À APÓLICE Nº 113303, QUE AINDA ESTAVA SOB O PERÍODO DE CARÊNCIA NA DATA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO.

[...] 6.

O contratante (falecido) foi devidamente informado acerca do período de carência, no item observações do contrato. O termo de adesão/proposta assinado pelo contratante consta em destaque o prazo de carência de 60 dias e seu termo inicial, "a partir do início da vigência". As cláusulas contratuais estão claras e válidas, e não suscitam dúvida em sua interpretação. 7. Portanto, o dever de informação foi devidamente cumprido pela Apelada. Desta forma, não há que se falar em nulidade da cláusula [...].

(0004413-86.2021.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO - Julgamento: 09/04/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VÁLIDA. APÓLICE QUE CONTA COM NSU (NÚMERO SEQUENCIAL ÚNICO). ASSINATURA DISPENSADA. CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO QUE MENCIONAM, EXPLICITAMENTE, PERÍODO DE CARÊNCIA DE 60 DIAS PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. SEGURADA QUE FALECEU DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0011278-42.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 17.03.2025)

Com efeito, a disposição acerca do período de carência encontra-se expressamente prevista nas condições gerais do seguro (ID 42149898, pág. 10) e na proposta de adesão devidamente assinada pelo segurado (ID 46166088, pág. 04), sendo acobertado pela razoabilidade, razão pela qual não há falar em nulidade ou abusividade da cláusula.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)